Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), AROLDO VANDER TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 029.508.159-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO –LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO, NA PENDÊNCIA DE INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO PENDENTE – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – QUESTÃO PREJUDICIAL INTERNA, QUE OBSTA A HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – RECURSO PROVIDO.

Fere a ampla defesa, a segurança jurídica e a razoabilidade, a homologação de laudo pericial, quando pendente decisão no incidente de suspeição de perito, no qual requer a destituição do perito e elaboração de novo laudo. Trata-se, pois, de questão prejudicial interna, sendo recomendável cautela também a fim de evitar tumulto processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA,
contra decisão proferida nos autos Ação da Impugnação à Execução no. 85-09-1998.811.0055 (código 482), que indeferiu a impugnação ao laudo apresentado e, via de consequência, homologou o laudo pericial de fls. 552/567, declarando, então a existência de saldo credor em favor da instituição financeira no importe de R$ 3.302.940,05, em 31/07/2019.

Explica o agravante que a coisa julgada, deixou clara a necessidade de liquidação do contrato executado pelos novos parâmetros trazidos no julgamento; que foi determinada perícia. O agravante indicou assistente técnico e apresentou quesitos.

Assevera que no comando judicial transitado em julgado, a mora contratual fora afastada, portanto, não há exigibilidade no contrato, visto que não configurou o seu vencimento.

Afirma que: “sem antes ocorrer a liquidação do contrato em epígrafe, não há o que se falar de exigibilidade do mesmo, até porque para se saber se ainda há débitos pendentes, os pagamentos que foram realizados pelo Agravante/executado (e que continham exigências abusivas em favor do exequente/agravado) deverão antes de tudo serem REPETIDAS e compensadas, tudo conforme a ordem judicial dos autos da ação sob no 139/2001 (cód. 16283) (docs.. 02 e 03).”

Na r. sentença foi afastada a comissão de permanência, a multa foi limitada a 2%, determinado que os valores pagos indevidamente devem ser restituídos ao agravante, sendo descontados do saldo devedor a ser apurado em liquidação de sentença; na apelação, o TJ/MT limitou os juros remuneratórios a 12% a.a..

Explica ainda que foi instaurado incidente de suspeição do r. perito, contudo, sem a suspensão do feito, ante as graves condutas praticadas pelo mesmo, bem como comprovada parcialidade em seu laudo.

Ao final requer a suspensão da decisão até que ocorra o julgamento do incidente de exceção de suspeição do perito, ante a gravidade de sua conduta parcial e desidiosa narrada e comprovada em seus laudos juntados.

Alternativamente, que seja “deferida e acolhida a impugnação apresentada pelo Agravante ao novo Laudo Pericial, pois que o mesmo é fruto de inovação unilateral do primeiro laudo, sendo ainda parcial, devendo ainda ser acolhido o parecer técnico (doc. 08), por ser congruente, técnico e imparcial, e, assim, seja extinta a presente execução ante sua ausência de liquidez à pretensão da parte, caso contrário, haverá prejuízos irreparáveis, bem como a ruína dos Agravantes e sua saída das atividades. ”

Foi deferida o efeito suspensivo (id. 30551984).

Informações (id. 32207988).

Contrarrazões (id. 33941492) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos Ação da Impugnação à Execução no. 85-09-1998.811.0055 (código 482) que indeferiu a impugnação ao laudo apresentado e, via de consequência, homologou o laudo pericial de fls. 552/567, declarando, então a existência de saldo credor em favor da instituição financeira no importe de R$ 3.302.940,05, em 31/07/2019.

Pois bem. A decisão agravada é a seguinte:

“Em que pese a irresignação de fls. 572/573, a verdade é que o contador judicial deixou absolutamente claro às fls. 558/559 que: “6) RESPOSTA: não há valores que devam ser repetidos em favor do executado e as amortizações realizadas não foram suficientes para que houvesse compensação de todo saldo devedor”.

Depois, ainda que houvesse valores condizentes à repetição de indébito, a sentença prolatada nos Autos n. 2516-11.2001.811.0055 (código: 16283) determinou que: “os valores pagos indevidamente devem ser restituídos ao requerente, sendo descontados do saldo devedor a ser apurado em liquidação de sentença”.

A sentença fora mantida nesse ponto.

Logo, não se depara com qualquer irregularidade a ser sanada.

Afinal, não há valores atinentes à repetição de indébito. E, ainda que houvesse, deveriam ser descontados do saldo devedor.

O que se vê é que a parte executada, a todo custo, pretende a declaração de inexistência de valores a serem por ela adimplidos, porém, não é o caso.

Por todo exposto,
INDEFIRO
a impugnação de fls. 572/573 e, via de consequência, uma vez que a parte exequente apresentou sua anuência (fl. 570)
HOMOLOGO
o laudo pericial de fls. 552/567, declarando, então, a existência de saldo credor em favor da instituição financeira no importe de R$ 3.302.940,05, em 31/07/2019. ”

Ora, fere a segurança jurídica a manutenção da decisão agravada.

Isso porque foi indeferida a impugnação do agravante e homologado laudo pericial, em decisão posterior a determinação de formação do incidente de suspeição do peito, com intimação para ele se manifestar de forma minudente sobre as irresignações.

O incidente de suspeição se encontra pendente, havendo inclusive pedido de destituição do cargo e desentranhamento dos trabalhos do perito, nomeando-se outro profissional para nova elaboração.

Ao meu ver, há questão prejudicial interna que recomenda a nulidade da decisão agravada, que homologou laudo de perito sob suspeição, sobrestando-se, até que sobrevenha decisão segura do incidente insaturado.

Além de disso, está-se diante de demanda envolvendo altos valores (débito em desfavor da parte agravante de R 7.311.706,62, portanto, sempre recomendável a maior cautela possível; também não identifiquei que o perito respondeu aos quesitos da parte (id. 30393496); certo momento deixou de responder a manifestação das partes, conforme certidão de fls. 506, inclusive desde o início demonstrou inércia ao não se manifestar quanto ao início dos trabalhos (decisão de 10/10/2017); além disso, na sentença também foi afastada a mora, não sendo exigíveis os encargos decorrentes da mora eventualmente incidentes até o recálculo do débito (id. 30393493).

Se não bastasse, em consulta aos andamentos da suspeição, depreende-se que o perito foi intimado aos 06/12/2019, contudo, até o momento não apresentou resposta, estando o processo com lançamento “suspensão do processo. ”

Por fim, apenas a título de reflexão, talvez por pouca familiaridade com o assunto, me causa estranheza o fato do laudo ter sido elaborado em apenas 5 dias, em ação que dura 22 anos, envolvendo vários detalhes.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, reconhecendo a nulidade da decisão agravada, determinar a suspensão do processo, até que sobrevenha decisão da questão prejudicial interna, que é o incidente de suspeição do perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020